Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-81.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001136-81.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALBERTON & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 37.496.981/0001-10 (RECORRENTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), NEIVA TERESINHA DO CARMO - CPF: 799.687.161-20 (RECORRIDO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001136-81.2019.8.11.0029

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CANARANA

Recorrente(s):

ALBERTON & CIA. LTDA - ME

Recorrido(s):

NEIVA TEREZINHA DO CARMO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PELOS MEIOS PREVISTOS EM LEI – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifico que, para o cumprimento do título judicial da Autora, sem oportunizar à Exequente em dar o devido prosseguimento ao feito, foi feita apenas tentativas pelo juízo nos sistemas a ele disponibilizados.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, entendendo pela inexistência de bens penhoráveis para satisfação do crédito, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, em razão da inobservância da informação apresentada nos autos sobre um crédito possível de penhora.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de execução, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito por não encontrar meios de satisfazer o crédito, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Não obstante os argumentos da decisão objurgada, a parte recorrente diligência nos autos, informando que tomou conhecimento de que a Executada é proprietária de um imóvel rural que se encontra arrendado a um terceiro, sendo o valor do arrendamento vence dia 30 de abril de cada ano safra, no qual requer a penhora do referido crédito até o limite da execução, o que é perfeitamente cabível.

Em que pese a fundamentação da sentença recorrida, tenho que ocorreu equívoco no juízo, pois, o que requer o autor é a penhora de crédito do devedor com um terceiro, e, por óbvio a intimação do terceiro e não o instituto a intervenção de terceiros na lide, esta sim, desautorizada pelo art. 10 da lei 9.099/95.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, devolvendo o feito para seu regular processamento, nos termos solicitados pela recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução,
para que seja analisado o pedido de penhora do crédito noticiado no contrato de arrendamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020